Tribunal: TJBA
Processo: 8135183-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135183-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: WELLINGTON DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
VIVIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. MORA DE OPERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta por correntista contra a BANCO BRADESCO SA, em razão de descontos indevidos sob a rubrica "MORA DE OPERAÇÃO" entre 2017 e 2022.

A parte autora alegou ausência de contratação da tarifa e requereu a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

Sentença de parcial procedência, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais de R$ 1.000,00 e honorários advocatícios.

O banco apelou, sustentando a legalidade das cobranças e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cobrança indevida de tarifa bancária não contratada; e

(
ii
) estabelecer os parâmetros legais para a repetição do indébito, indenização por danos morais e aplicação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por constar impugnação específica à sentença.

A instituição financeira não comprovou a contratação da tarifa "MORA DE OPERAÇÃO", tampouco apresentou documentos que justificassem os descontos realizados.

Aplicação do art. 373, II do CPC/2015 e art. 6º, VIII do CDC, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Reconhecida a ilicitude da cobrança, por ausência de demonstração da origem dos débitos e da anuência do consumidor.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ nos
EAREsp
600.663/RS e outros:

restituição simples até 30/03/2021;

restituição em dobro a partir de então.

Configurado o dano moral pela retenção indevida de verba alimentar, com violação aos direitos da personalidade.

Mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00, por se mostrar proporcional à gravidade da lesão.

Aplicação dos consectários legais conforme entendimento do STJ e Lei nº 14.905/2024:

danos materiais: IPCA até a citação e SELIC após;

danos morais: SELIC deduzida do IPCA entre citação e arbitramento, e SELIC integral após arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifa bancária não contratada configura conduta ilícita e enseja restituição dos valores pagos.

A repetição do indébito será simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação do STJ.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o ilícito, o nexo causal e o dano.

Os consectários legais devem observar a aplicação da SELIC e do IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. V e X;

CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, 406;

CDC,
arts
. 6º, inc. VI e VIII, 14;

CPC/2015,
arts
. 373, 405, 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
600.663/RS,
DJe
30/03/2021;

STJ, REsp 1.795.982/SP,
DJe
23/10/2024;

STJ, REsp 1.136.733/PR,
DJe
26/10/2010;

TJ-BA, APL 0534376-10.2018.8.05.0001,
DJe
06/11/2019;

TJ-SE, Apelação Cível 0002503-16.2022.8.25.0013, j. 23/11/2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8135183-80.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante

BANCO BRADESCO SA

e Apelada

WELLINGTON DE JESUS COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, e
m
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.